Tribunal: TJES
Processo: 0001048-11.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001048-11.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PETRECK PEDROSA RIBEIRO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001048-11.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: PETRECK PEDROSA RIBEIRO, DOUGLAS NASCIMENTO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. GRAVE AMEAÇA MEDIANTE USO DE SIMULACROS DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por PETRECK PEDROSA RIBEIRO e DOUGLAS NASCIMENTO ALVES contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que os condenou, com fundamento no art. 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, às penas de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa. A denúncia narra dois roubos majorados mediante grave ameaça, com uso de simulacros de arma de fogo, envolvendo subtração de pertences pessoais, aparelhos celulares e uma motocicleta de duas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão:
(i) aplicação da atenuante da confissão espontânea a PETRECK;
(ii) isenção ou redução da pena de multa para PETRECK;
(iii) gratuidade de justiça e isenção de custas processuais para ambos os réus;
(iv) exclusão ou redução da indenização por danos morais;
(v) direito de recorrer em liberdade;
(vi) reconhecimento do crime continuado em detrimento do concurso material para DOUGLAS;
(vii) absolvição de DOUGLAS por insuficiência probatória; e
(viii) arbitramento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitiva restam devidamente comprovadas por documentos (auto de apreensão, restituição, laudo pericial, boletim unificado) e depoimentos consistentes de vítimas, testemunhas e policiais, corroborados pela confissão do réu PETRECK em juízo.

A negativa de autoria de DOUGLAS é refutada pela confissão de PETRECK e pelo reconhecimento realizado por uma das vítimas, sendo valorada a palavra destas, conforme pacífica jurisprudência do STJ que confere elevado valor probatório às declarações de vítimas em crimes patrimoniais.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea ao réu PETRECK encontra obstáculo na súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal.

A pena de multa foi adequadamente fixada de forma proporcional à reprimenda privativa de liberdade, sendo que eventuais revisões ou parcelamentos devem ser analisados na execução penal, conforme o art. 169 da LEP.

O crime continuado, previsto no art. 71 do CP, não se aplica no caso de DOUGLAS, pois as condutas criminosas envolveram vítimas distintas e desígnios autônomos, configurando concurso material nos termos do art. 69 do CP, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 é proporcional e decorre do pedido expresso formulado na denúncia, conforme art. 387, IV, do CPP e precedentes do STJ, não havendo necessidade de instrução probatória específica.

A gratuidade de justiça e isenção de custas processuais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução, momento processual adequado para aferir a condição financeira dos réus.

O direito de recorrer em liberdade é indeferido, pois subsistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).

Fixam-se honorários advocatícios em R$ 600,00 para cada advogado dativo, com base no art. 85, §2º, do CPC, devendo ser expedida certidão individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

O crime continuado exige identidade de condições de tempo, lugar e modo de execução, além de unidade de desígnios, não sendo configurado em condutas autônomas dirigidas a vítimas distintas.

A fixação de indenização por danos morais em sede penal é cabível, desde que haja pedido expresso na denúncia, dispensando instrução probatória específica.

A análise da gratuidade de justiça e isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 71, 157, §2º, II; CPP, art. 387, IV; LEP, art. 169; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 775.546/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; AgRg no HC n. 831.796/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/4/2024; AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/3/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001048-11.2022.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: PETRECK PEDROSA RIBEIRO, DOUGLAS NASCIMENTO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
PETRECK PEDROSA RIBEIRO
e
DOUGLAS NASCIMENTO ALVES,
vulgo
“BODE”
, por irresignados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-los nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas idênticas de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, ambos para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 30 de abril de 2022, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, mediante grave ameaça exercida com 2 (dois) simulacros de arma de fogo, subtraíram 1 (uma) bolsa com diversos pertences pessoais e 1 (um) aparelho celular, da vítima Jackson Fernando Buenos Ayres. No mesmo dia, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com 2 (dois) simulacros de arma de fogo, 1 (uma) motocicleta Honda CG FAN, placa MRP3821 e 1 (um) aparelho celular Redmi Note 8, da vítima Renato dos Santos Rocha.

Em suas razões de recurso, a defesa de
PETRECK
requereu (I) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (II) isenção da pena de multa; (III) gratuidade de justiça e isenção de custas; (IV) decote da indenização por danos morais; (V) direito de recorrer em liberdade; e (VI) arbitramento de honorários advocatícios.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
DOUGLAS
pugnou pela (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) reconhecimento do crime continuado em detrimento do concurso material; (III) decote ou redução da indenização por danos morais; (IV) direito de recorrer em liberdade; e (V) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Em um primeiro momento, requereu a defesa de
DOUGLAS
a absolvição por insuficiência probatória.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim unificado n. 47666169, laudo pericial de exame de material n. 5.890/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo,
DOUGLAS
negou a prática dos delitos narrados na exordial, afirmando que conhece o corréu apenas de vista.

Também interrogado em juízo, o corréu
PETRECK
confessou a prática do crime e confirmou a participação de
“BODE” (DOUGLAS)
, esclarecendo que foi convidado por ele a cometerem os “assaltos” juntos.

A vítima Jackson Fernando Buenos Ayres, também ouvida na esfera judicial, disse que foi abordado por dois indivíduos a bordo de uma motocicleta, sendo que anunciaram o “assalto”, utilizando-se de simulacros de arma de fogo. Após subtraírem seu aparelho celular e outros pertences, empreenderam fuga do local.

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o ofendido reconheceu
PETRECK
e
DOUGLAS
como sendo os autores do crime.

A vítima Renato dos Santos Rocha, inquirido em sede policial, confirmou a dinâmica dos fatos, dizendo que foi abordado por dois indivíduos, os quais subtraíram sua motocicleta e seu aparelho celular.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME. [...] 5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes. [...] 7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

O policial militar Rickson Araújo de Matos, em juízo, revelou que após receberem a informação do roubo, iniciaram a perseguição e se depararam com os réus, cada um em uma motocicleta. Obtiveram êxito em abordar
PETRECK
, sendo que ele confessou os crimes e disse que agiu com outro indivíduo.

Acrescentou que durante a fuga o réu
DOUGLAS
se apropriou da bolsa da vítima Jackson.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo policial militar Evaldo Cesar de Almeida, também em juízo.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas vítimas em sede policial e judicial, corroboradas pela confissão do réu
PETRECK
e os depoimentos prestados pelos policiais militares, demonstram de forma clara a culpabilidade de
DOUGLAS
pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Em seguida, pleiteou a defesa de
PETRECK
a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Embora tenha sido devidamente reconhecida, o MM. Juiz evidenciou a impossibilidade de reduzir a reprimenda em razão da referida atenuante, em razão de já ter sido a pena-base arbitrada no mínimo legal, em conformidade com o disposto na súmula n. 231 do STJ.

Requereu a defesa, em seguida, a isenção ou redução da pena de multa, ao argumento de que o réu não possui condições financeiras de realizar o pagamento.

Inicialmente, vale ressaltar que a multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a ele imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

A defesa de
DOUGLAS
, por sua vez, requereu o reconhecimento do crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal, em detrimento do concurso material, disciplinado no artigo 69 do Código Penal.

Conforme disciplina o artigo 71 do Código Penal, para que haja a configuração de crime continuado é necessário que haja mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além da exigência do liame subjetivo, ou seja, a comprovação da unidade de desígnios.

Neste ponto, como bem elucidado no parecer ministerial
“[...
]
a partir das provas colhidas no decorrer da instrução criminal desta ação penal, é possível perceber que as condutas ilícitas concretizadas pelo ora apelante atingiram vítimas diferentes com desígnios autônomos,
em contextos criminosos distintos, possuindo lapso temporal considerável entre eles”.

Destaca-se, no mesmo sentido, o entendimento do STJ acerca do tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE AS AÇÕES ATESTADA PELA CORTE LOCAL. PRETENSÃO DEFENSIVA A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. DIVERSIDADE DE AGENTES NA EXECUÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO O CRIME CONTINUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Para que seja aplicada a regra do crime continuado, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que necessária a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo). III - No caso em tela, o Tribunal a quo considerou inexistir unidade de desígnios entre as ações, razão pela qual afastou a aplicação da continuidade delitiva, entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte. Conclusão em sentido contrário ao manifestado pelo Tribunal de origem demandaria, à evidência, o revolvimento do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. IV - De mais a mais, da simples leitura do acórdão impugnado, observo que houve diversidade de agentes na execução criminosa. Desse modo, restando evidente a diversidade de agentes na prática dos dois roubos, não é possível aplicar a continuidade delitiva, como preceitua a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 831.796/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Diante disso, não merece acolhida o pleito por reconhecimento da continuidade delitiva.

Adiante, pleitearam as defesas pelo decote ou redução da indenização por danos morais.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago às vítimas pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima.

Trago à colação o seguinte precedente que aborda o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2. Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AgRg no REsp n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.984.337/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público quando do oferecimento da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado às vítimas, não havendo que se falar em exclusão.

Em seguida, concluo que os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Descabida a pretensão dos réus quanto ao direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, eis que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo pela garantia da ordem pública, conforme bem fundamentado na sentença.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
PORÉM, NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor de cada um dos advogados, Dra. Luciana Pereira Rodrigues (OAB/ES n. 8.301) e Dr. Moisés Daniel Fernandes de Melo Anastácio (OAB/ES n. 37.785), advogados nomeados para patrocinar a defesa dos réus neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.